Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0730012-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRAN DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar o prosseguimento da superpreferência constitucional, intime-se COM URGÊNCIA o credor IRAN DE ANDRADE para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento. Publique-se em nome do Dr. RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac